Tribunal: STF
Processo: ARE 1244249
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL. AGENTE DE SEGURANÇA PRIVADA, CONTRATADO POR EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITUDE DO MEIO DE PROVA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a controvérsia relativa à licitude de prova obtida por meio de busca pessoal realizada por agente de segurança privada, contratado por empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público, com base no legítimo exercício de poder de polícia e com a finalidade de garantir a segurança dos usuários de serviços públicos (plataforma da estação da CPTM). 



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.